Tribunal: TJDFT
Processo: 0726995-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA PARTE DESISTENTE.
1. O Código de Processo Civil, no art. 85, § 10, prevê o princípio da causalidade, segundo o qual, nos casos de perda do objeto do processo, os honorários serão devidos por quem deu causa à instauração da relação processual.
1.1. Não há falar em perda superveniente de objeto quando, dentre vários pedidos autônomos, ocorre o atendimento da pretensão autoral, espontaneamente pela parte ré, em relação apenas a um dos pleitos.
2. Após a citação, a homologação do pedido de desistência pelo juízo a quo, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com suporte no art. 485, inc. VIII, do CPC, conduz à condenação da parte que desistiu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 90, caput, do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.